Tribunal: TJDFT
Processo: 0728979-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM PERDAS E DANOS E DANO MORAL. IMÓVEIS. COMPRA E VENDA. SIMULAÇÃO. NULIDADE OBSERVADA. PERDAS E DANOS. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. BENS INDIVISOS. DANO MORAL. INEXISTENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.
1. Comprovado negócio jurídico simulado, esse deve ser declarado nulo. Inteligência da norma descrita ao artigo 167 do Código Civil.
2. Adquiridos os bens imóveis durante a constância da união estável, não demonstrado que a proprietária, filha do ex-convivente, possuía remuneração para a aquisição dos imóveis, pois estudante à época dos fatos, e a compra de um dos imóveis pelo ex-convivente dez dias antes da comunicação da parte autora acerca da possibilidade de ocultação de bens na partilha, de rigor a nulidade do negócio jurídico.
3. A dissolução da sociedade conjugal enseja o fim da comunhão de bens, dando lugar ao condomínio, assentando a aplicação do disposto no art.1.319 do Código Civil e direitos decorrentes.
4. O dano moral passível de ser indenizado é aquele que, violando direitos da personalidade e transcendendo a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, ao qual todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, impõe ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado, não em suas expectativas contratuais, mas em sua condição de ser humano.
5. Os transtornos narrados não são aptos a ensejar reparação a título de danos morais. Trata-se de dissabores da vida em sociedade que, no grau mencionado, não apresentam potencialidade lesiva hábil a autorizar a sanção pleiteada.
6. Negou-se provimento a ambos os apelos. Honorários recursais fixados.